Tribunal: TJPA
Processo: 0806510-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806510-63.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARIO SERGIO SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. IRREGULARIDADE SANADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA PREVENTIVA. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante entendimento de ambas as Turmas Criminais da Corte Superior de Justiça,
“
embora na homologação da prisão em flagrante e sua posterior conversão em custódia preventiva não se tenha observado a formalidade de prévio requerimento pela autoridade policial ou ministerial, em momento posterior, qual seja, 4 dias após, houve o requerimento da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, evidenciando-se a higidez do feito, de modo que não se configura nenhuma nulidade passível de correção, observado, pois, o devido processo legal.”
(STJ, AgRg no RHC n. 136.708/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

2. No caso vertente, não se revela idônea fundamentação a justificar a
ultima ratio
, porque nada diz acerca da real periculosidade do agente. O coacto é primário, não possui antecedentes criminais e o
modus operandi
da empreitada delituosa não se mostra dos mais gravosos, tratando-se de roubo simples, sem concurso de agentes, emprego de arma de fogo ou exercício de violência real à vítima.

3. No nosso processo penal, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente poderá ocorrer se comprovada sua real necessidade, no caso em tela, entendo como perfeitamente possível a determinação de outras medidas cautelares.

4. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quinto dia e finalizada ao sétimo dia do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARIO SÉRGIO SOUZA FERREIRA
,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido no bojo do Processo de Origem de n.º 0801406-66.2022.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2022, por ter supostamente cometido a infração capitulada no art. 157,
caput
, do CPB.

No dia 30/04/2022, comunicada ao Juízo a prisão do paciente, a autoridade policial, não vislumbrando o preenchimento dos requisitos necessários à representação por prisão preventiva, entendeu como suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Juízo inquinado coator, entretanto, homologou o auto de prisão em flagrante, bem como converteu a custódia em preventiva.

Alega o impetrante, em síntese, a tese o constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, ante a decretação da segregação cautelar, de ofício, pelo juízo, de vez que ausente representação da autoridade policial ou requerimento ministerial; bem como, porque não preenchidos, na hipótese, quaisquer dos pressupostos elencados no art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Pugna pela concessão liminar da presente ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

À ID 9457423, reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado após as
informações circunstanciadas da autoridade coatora,
a qual assim esclarece (ID 9494979):

“Na data 30/04/2022 o paciente MÁRIO SÉRGIO SOUZA FERREIRA, foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 157 do CPB, após ter subtraído mediante grave ameaça, para proveito próprio, um CELULAR SAMSUNG GALAXY A10, COR PRETA da vítima Lucideia de Oliveira das Dores, empreendendo em fuga após a prática delitiva.

O Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 30/04/2022.

Informo ainda que foi recebida a denúncia em 12/05/2022, conforme Id n.º 61021069, e expedido o presente mandado de citação, no mesmo dia.

A defesa entrou com pedido de revogação, id 611773200, parecer favorável.

Por estarem presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, esta foi mantida.”

Em decisão interlocutória de ID 9509834,
indeferi a

liminar almejada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
possuem procedência
, ao menos em parte.

Dos documentos juntados ao
writ,
bem como, das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2022. Comunicada ao Juízo a prisão do coacto, a autoridade policial, não vislumbrando o preenchimento dos requisitos necessários à representação por prisão preventiva, entendeu como suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, veja-se (ID 9354712):

“Em que pese a gravidade do delito, esta Autoridade Policial não vislumbrou o preenchimento dos requisitos

necessários para a representação por prisão preventiva, diante disso, as medidas cautelares diversas da prisão são

suficientes para o momento.”

O Juízo inquinado coator, entretanto, mesmo diante da ausência de representação da autoridade policial ou de requerimento do
Parquet,
homologou o auto de prisão em flagrante, bem como converteu,
ex officio,
a custódia em preventiva do paciente.

Dessarte, a Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23/01/2020, conferiu, dentre outras coisas, nova redação ao art. 311 do CPP, que agora dispõe:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.”

Por conseguinte,
não há mais a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício
.

No presente caso, a autoridade policial manifestou-se pela desnecessidade da prisão cautelar;
não se verifica, outrossim, manifestação prévia do RMP a reclamar a imposição da medida mais gravosa.

Não obstante, posteriormente à decisão vergasta, o Promotor de Justiça pronuncia-se nos autos pela ciência e pela legalidade da medida extrema, ao assim expor (ID 9354712):

“(...) e
ste RMP se manifesta favoravelmente à homologação da prisão em flagrante de
MARIO SERGIO SOUZA FERREIRA, bem como está ciente da homologação do auto de prisão em flagrante e da conversão para prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, de acordo com a decisão deste Juízo acostada ao ID 59631376.”

Há de se frisar que, consoante entendimento de ambas as Turmas Criminais da Corte Superior de Justiça,
“
embora na homologação da prisão em flagrante e sua posterior conversão em custódia preventiva não se tenha observado a formalidade de prévio requerimento pela autoridade policial ou ministerial, em momento posterior, qual seja, 4 dias após, houve o requerimento da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, evidenciando-se a higidez do feito, de modo que não se configura nenhuma nulidade passível de correção, observado, pois, o devido processo legal.”
(STJ, AgRg no RHC n. 136.708/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgamento de agravo regimental ou interno, não há previsão de sustentação oral, em consonância com o art. 159, inciso IV, do RISTJ, c.c. o art. 937, § 3.º, do Código de Processo Civil, e com a farta e uníssona jurisprudência desta Corte. Ademais, é facultado ao Agravante encaminhar memoriais para os ministros integrantes do órgão julgador.

2. Quanto à suposta nulidade da decretação da prisão preventiva, cumpre salientar que, segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP" (AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.
) 3. Os fundamentos da segregação cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, pois destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, vultuosa quantia em dinheiro, arma e munições, o que justifica a imposição da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Ademais, salientou o Tribunal de origem que o Agravante teria voltado a praticar infração penal, o que, também, justifica a sua segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

5. No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o Tribunal local ressaltou que, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 15/02/2020, o Acusado solto, reiterou na prática delitiva, em 21/05/2021, configurando a necessidade da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido. (grifei)

(STJ, AgRg no HC n. 708.676/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006), LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL). ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL INICIADA PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM ARMA DE FOGO COMETIDAS PELO AGRAVANTE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. TESE SUPERADA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA DE MONTA NÃO ELEVADA. NATUREZA LEVE DA LESÃO CORPORAL PRATICADA. SUFICIÊNCIA AO CASO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PARECER ACOLHIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF é excepcionalíssima, reservada aos casos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que pode ser constatada sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões (AgRg no HC n. 645.491/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/6/2021).

2. Quanto à tese de ilegalidade do flagrante em razão do ingresso na residência sem mandado de busca e apreensão, ao que tudo indica, estavam presentes as fundadas razões (justa causa), uma vez que os policiais, nas mesmas circunstâncias de tempo, em razão de delitos também praticados pelo ora agravante - agressão física e ameaça com emprego de arma de fogo -, apreenderam no interior da residência do agressor as drogas que eram mantidas em depósito para fins de tráfico de drogas, inexistindo, portanto ilegalidade a ser sanada.

3.
Após manifestação expressa do representante do Ministério Público, que requereu fosse decretada a prisão preventiva, encontra-se superada a tese de ilegalidade da prisão outrora decretada de ofício pelo Magistrado singular.

4. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, [a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP (AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

5. No caso, mesmo ante a ausência de apreciação da vedação do recurso em liberdade pelo Tribunal a quo, não ficou comprovado nos autos nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e, por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida - 139 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 113,67 g - e da primariedade do paciente.

6. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade, ainda mais no contexto atual de pandemia, em que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com máxima excepcionalidade.

7. Agravo regimental provido, acolhendo o parecer ministerial, para conceder parcialmente a ordem e garantir ao ora agravante o direito de recorrer em liberdade, determinando-se ao Juízo de primeiro grau que proceda à substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, sem prejuízo de nova decretação da prisão em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos concretos para tanto.”

(STJ, AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público' (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade" (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/4/2021).

2.
Conforme entendimento desta Quinta Turma, o vício da inobservância da formalidade de requerimento prévio para a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna-se superado pelo posterior requerimento da autoridade policial ou manifestação ministerial, o que evidencia a ausência de nulidade processual e, por consequência, a legalidade do feito. Precedentes.

3. No caso em exame, em que pese a ausência da prévia provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, a posterior manifestação do Parquet a favor da manutenção da prisão preventiva do ora agravante torna superada a alegação, não havendo falar na ventilada nulidade.

4. Agravo regimental desprovido.” (grifei)

(STJ, AgRg no HC n. 650.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)
(grifei)

Diante de tal cenário, sanada a irregularidade, em face da exteriorização ministerial, ainda que posterior, atendidos estão todos os ditames legais.

Por outro turno, é cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção. Consoante sistemática constitucional, a segregação cautelar só se faz legítima quando extraída de elementos concretos dos autos, aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria delitiva, além do preenchimento de pelo menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, suficiente a denotar que a liberdade do coato venha a colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial pelas alterações promovidas pelo advento da Lei 12.403/11, que incluiu expressamente o princípio da proporcionalidade no artigo 282 do Código de Processo Penal, preconizando que as medidas cautelares, incluída aí a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Em suma, caso o magistrado verifique não ser a hipótese de manter o sujeito em liberdade sem nenhuma restrição, deverá ele averiguar a adequação e a necessidade da aplicação de medidas cautelares alternativas ao recolhimento ao cárcere. Somente quando nenhuma dessas alternativas for viável ao caso concreto é que resta a possibilidade de decretação da prisão processual.

No caso em tela, a decisão vergastada encontra-se assim redigida:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que

tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em

especial, pelos elementos de informação que formam a peça

flagrancial.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
verifico que o acusado demonstra,

nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de

Barcarena, pois o mesmo roubou o celular da vítima, este foi

encontrado com ele durante a abordagem policial.

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)” (grifei)

No caso vertente, não se revela idônea fundamentação a justificar a
ultima ratio
, porque nada diz acerca da real periculosidade do agente.

O coacto é primário, não possui antecedentes criminais e o
modus operandi
da empreitada delituosa não se mostra dos mais gravosos, tratando-se de roubo simples, sem concurso de agentes, emprego de arma de fogo ou exercício de violência real à vítima.

Já nesse ponto, vale lembrar que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a prisão, não bastando, como no caso, afirmar que a prisão é necessária para preservar a ordem pública, sendo preciso especificar, ainda que sinteticamente, o comportamento do investigado, o modo como praticou ou mesmo sua conduta posterior ao crime, de modo a embasar à aplicação da medida extrema.

A propósito, peticionado, posteriormente, pela defesa, pedido de revogação da prisão preventiva, pugnou o representante do
Parquet
, pelo deferimento do pleito, calcado nos seguintes termos:

“Para satisfazer o fumus commissi delicti, é preciso estarem presentes os elementos mínimos que justifiquem a justa causa para a instauração da ação penal, quais sejam, materialidade e indícios de autoria.

Estes pressupostos são atendidos pela autoria e a materialidade, que estão consubstanciadas nos elementos de informação colhidos nos Autos. A autoria do delito resta provada pelo relato da vítima e das testemunhas que prenderam em flagrante o acusado, e o levaram para a Delegacia de Polícia para ser lavrado o auto. Por sua vez, a materialidade está perfeitamente demonstrada através do Termo de Exibição e Apreensão de objetos (ID 59632563 – fls. 11).

De outra ponta, para atender o periculum libertatis, é necessária a presença de, pelo menos, uma dentre as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) assegurar a aplicação da lei penal; o que não é o caso dos presentes autos.

No vertente caso, a ordem pública não está em risco, tampouco a ordem econômica. Não se vislumbra qualquer prejuízo para a instrução criminal na liberdade do requerente, posto que tem residência e domicílio certo na localidade. O requerente não possui antecedentes e praticou o delito na forma simples, não tem em posse arma branca ou arma de fogo, que elevaria seu grau de periculosidade. Ademais, no caso em tela, pelo menos no momento, mostra-se mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao requerente.

Isso posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu Promotor de Justiça, manifesta-se pelo DEFERIMENTO do PEDIDO FORMULADO e a consequente REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, com a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão ao requerente, nos termos do art. 319 do CPP: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; c) manutenção do endereço atualizado.”

Assim, sabendo-se que, no nosso processo penal, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente poderá ocorrer se comprovada sua real necessidade, no caso em tela, entendo como perfeitamente possível a determinação de outras medidas cautelares.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem impetrada,
a fim de revogar a custódia preventiva do paciente
, mediante a imposição de medidas cautelares a serem estabelecidas pelo Juízo
a quo
, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2022